Tribunal: STF
Processo: Rcl 70401
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE. ART. 300 DO CPC. PERICULUM IN MORA: AUSÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Abril Comunicações S.A., contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001039-98.2020.5.02.0077, mediante o qual teriam sido inobservados os conteúdos vinculantes da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A parte reclamante narra, em síntese, que o Tribunal reclamado considerou ilícita terceirização, reconhecendo o vínculo empregatício diretamente com a empresa tomadora de serviços e a sua consequente responsabilidade solidária.



    3. Sustenta que a controvérsia discutida no processo de origem não trata de “pejotização” ou terceirização fraudulenta, mas de terceirização “com amparo nos princípios constitucionais ‘que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade’”, consoante os paradigmas apontados como violados que concluíram pela coexistência dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho.



    4. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, tanto do Processo originário nº 1001039-98.2020.5.02.0077 quanto da Execução Provisória nº 1000032-66.2023.5.02.0077, mantendo-os sobrestados até a decisão final da reclamação. Busca a procedência do pedido formulado para confirmar a liminar e cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Nos termos dos arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, o instituto da reclamação tem por desiderato (i) preservar a competência desta Suprema Corte, (ii) garantir a autoridade de suas decisões e (iii) zelar pela devida aplicação dos enunciados da Súmula Vinculante do STF.



    6. No caso sob exame, a alegação é de que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao negar provimento ao recurso ordinário (e-doc. 14) e os respectivos embargos de declaração opostos (e-doc. 15), ao reconhecer o vínculo empregatício em questão, violou o que decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725).



     7. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”



    8. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    9. Em exame preambular, não obstante se afigure plausível a tese de que a decisão reclamada descumpriu o entendimento sumular acima exposto, a parte reclamante não se desincumbiu de trazer elementos que evidenciem “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, requisito expresso e inafastável para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.



    10. Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nesta data, verifica-se que a parte reclamante apresentou exceção de pré-executividade, logrando parcial êxito, sob os seguintes termos (destaques acrescentados):



     “(...) ABRIL COMUNICAÇÕES S/A. apresenta exceção de pré-executividade sustentando (i) a necessidade de suspensão das medidas constritivas,tendo em vista o plano de recuperação judicial da reclamada homologado pelo Juízo falimentar, (ii) que a novação do crédito exequendo permanece mesmo após o encerramento da recuperação judicial e (iii) que o pagamento do crédito exequendo deve ser realizado nos termos do plano de recuperação judicial, com atualização do crédito até a data do pedido de recuperação, realizada nos termos da ADC nº 58.



    (...)



    Na petição de id:48652f7 a reclamada peticiona juntado aos autos a decisão exarada nos autos do processo de nº 096869-33.2022.8.26.0100, com determinação para suspensão de medidas constritivas que visem ao pagamento ou garantia do crédito concursal de forma diversa do disposto no Plano de RecuperaçãoJudicial da ré.



    (...)



    III - DISPOSITIVO



    Ante o exposto, a 77ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO conhece a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada por ABRIL COMUNICAÇÕES S/A e, no mérito, julga seus pedidos PARCIALMENTE PROCEDENTES, nos termos da fundamentação que passa a fazer parte integrante deste dispositivo, para determinar:



    I) A suspensão das medidas constritivas que visem ao pagamento ou garantia do crédito concursal do reclamante, fixado pela 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo em R$ 219.362,89;



    II) O retorno dos autos ao sr. Perito para que este delimite o valor do crédito extraconcursal exigível perante esta Justiça Especializada, levando em consideração para tal fim os créditos constituídos em favor do reclamante após 19.08.2018, com a correção monetária nos termos acima delimitados. Intimem-se as partes.



    Remetam-se os autos ao sr. Perito.”



    11. As verificações acima registradas, a princípio, afastam a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, sendo prudente, neste momento, oportunizar o contraditório e a vinda das informações da autoridade reclamada.



    12. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de medida liminar, sem prejuízo de reexaminá-lo ulteriormente.



    13. Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.



    14. Sem prejuízo do item anterior, cite-se o beneficiário, Walter Daniel Leon Roman, no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 16) para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC. 



    15. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    16. Após, retornem imediatamente os autos à conclusão.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator